Tribunal: TJDFT
Processo: 0711756-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711756-95.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: FABIO PEREIRA BORGES D E S P A C H O Dê-se baixa e arquive-se, nos termos da decisão de ID 17721253. Brasília – DF, 22 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator